Tribunal: TJES
Processo: 5000098-96.2019.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Turismo
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000098-96.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: HUGO AUGUSTO TEIXEIRA LODI
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000098-96.2019.8.08.0045

RECTE.: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA

RECDO.: HUGO AUGUSTO TEIXEIRA LODI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTE MARÍTIMO. ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da autora

O autor alega, em síntese, ter adquirido um pacote para um cruzeiro pelo navio MSC FANTASIA, do dia 08/12/2018 ao dia 16/12/2018 com itinerário saindo do Rio de Janeiro/RJ, passando por Buenos Aires (Argentina), Punta Del Este (Uruguai), Ilha Grande (Rio de Janeiro) e voltando ao Rio de Janeiro/RJ. Todavia, alega diversas intercorrências durante a viagem, como atraso no embarque e na chegada nas cidades que estavam no itinerário, embarque e desembarque desorganizado, prejudicando a realização de passeios nas cidades, mudança de itinerário e cancelamento, de última hora, da parada na Ilha Grande. Tais fatos teriam causado frustração de expectativas e abalo moral dos passageiros, motivo pelo qual o autor pleiteia reparação moral e material.

Apresentou contrarrazões recursais (ID 4295394) pugnando pela manutenção do julgado.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 4295390), pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não possui responsabilidade sob o fato pois o atraso se deu em razão de força maior, além de ser inexistente o dano material e moral alegado, pleiteando, alternativamente, a redução do valor, por entender excessivo.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4295384) dispôs que: “
Ante o exposto, com base no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito do processo, e condeno a ré a pagar ao autor: a) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação de dano moral, a ser corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido de juros de mora a partir da citação e; b) R$ 764,75 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), a título de abatimento no preço do serviço, a ser corrigido monetariamente a partir da data da propositura da ação e acrescido de juros de mora a contar da citação”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

Não há como afastar a responsabilidade da empresa em relação ao fato ocorrido, vez que, em que pese a irresignação da recorrente, entendo que, firmado o contrato de transporte marítimo, o consumidor tem a justa expectativa de ser transportado aos destinos escolhidos nos horários designados, sob pena de se caracterizar falha na prestação dos serviços (art. 14, §1°, I e II, do CDC).

No caso presente, é evidente que o atraso no embarque e cancelamento dos itinerários previstos causou dano ao consumidor, que precisou esperar por mais de 04 horas para embarcar (e, posteriormente, desembarcar no Rio de Janeiro), suportou atraso na chegada e partida em outras cidades no itinerário (Buenos Aires e Punta del Este), bem como o cancelamento da parada na cidade de Ilha Grande (ID. 4295129).

Ademais, o autor ainda perdeu horas de passeios em filas de espera e sofreu com a falta de informação por parte da empresa recorrente, situação que configura mais do que mero transtorno ou aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera da personalidade do requerente, visto que o serviço prestado foi totalmente diferente do contratado, como se observa dos vídeos acostados à inicial (ID. 4295130).

Outrossim, entendo que não se aplica a excludente de responsabilidade decorrente de força maior, tendo em vista que a empresa sequer comprovou as condições climáticas adversas que impediram a parada na cidade de Ilha Grande, tendo o autor, por sua vez, juntado prova do bom tempo ao ID. 4295126.

A necessidade de socorro a hóspede durante a viagem não explicam ou justificam as demais situações apontadas, não tendo o condão, no caso, de romper com o nexo de causalidade.

Assim, diante da falha no dever de informação e transparência por parte da empresa ré com relação aos passageiros e descumprimento de contrato de prestação de serviço, entendo ser devida a reparação pelos danos morais suportados pelo consumidor, a espelho do que indicou a sentença recorrida, porém, entendo que a sentença merece reforma quanto aos danos materiais fixados.

Isto porque, mesmo com a supressão da parada em Ilha Grande, entendo que o autor usufruiu plenamente das atividades oferecidas a bordo do navio (alimentação, hospedagem, lazer e visitação a outras cidades), e permaneceu neste até o destino final, mediante gastos arcados pela ré, com desembarque no Rio de Janeiro na data prevista em contrato.

Desta feita, o consumidor fez uso, em sua totalidade, do serviço contratado, ainda que a viagem não tenha ocorrido da forma programada e esperada, não sendo possível o abatimento proporcional do preço. A quebra da expectativa, no caso, pelo serviço não ter sido prestado à contento, resolve-se puramente na indenização pela frustração sofrida, de ordem exclusivamente imaterial.

Outrossim, no tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, determinar a exclusão da condenação em danos materiais, no valor de R$ 764,75, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)